Tribunal: TJDFT
Processo: 0710923-69.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. INSCRIÇÃO DE CANDIDATO COMO PESSOA COM DEFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO DE DOCUMENTAÇÃO. LAUDO INCOMPLETO. NÃO OCORRÊNCIA. EXCESSO DE FORMALISMO. ENFERMIDADE INCAPACITANTE DEVIDAMENTE COMPROVADA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
1. O vasto arcabouço documental apresentado no ato da inscrição do concurso e do recurso administrativo é inconteste para demonstrar a existência da deficiência, incluída a causa e limitação para a vida cotidiana.
2. A renitência da banca examinadora em deferir a participação da Pessoa com Deficiência revela patente violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
2.1 Embora o formalismo e a vinculação ao instrumento editalício sejam instrumentos primordiais na condução do certame, o excesso de formalismo, aplicado em detrimento ao terceiro de boa-fé, notadamente em relação à minoria sob proteção constitucional e legal de inclusão, imbui o ato administrativo de insanável arbitrariedade.
3. Remessa Necessária e Apelação cível conhecidas e não providas.